Tribunal: TJDFT
Processo: 0712517-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. REAPRESENTAÇÃO DO PEDIDO EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. PEDIDO EM GRAU RECURSAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS DITAMES LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” e, assim, indeferido o pedido de gratuidade de Justiça em primeiro grau e confirmado tal indeferimento no âmbito do Agravo de Instrumento interposto pela parte contra tal indeferimento, preclusa está a matéria. é inviável o conhecimento da Apelação na qual se pleiteia tão somente a concessão do benefício.
2 – Mesmo que se entendesse cabível a formulação de pedido de gratuidade de Justiça em sede recursal, a despeito da preclusão observada, não faz jus o Recorrente ao benefício, uma vez que não demonstrou ele alteração em sua situação econômica.
3 – Para uma demanda em que não houve condenação ou proveito econômico e cujo valor da causa é inferior a duzentos salários-mínimos, as regras contidas nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil acarretam que o percentual mínimo dos honorários advocatícios é 10% e, assim, descabido o acolhimento do pedido de redução do percentual para 3%, porque isso acarretaria violação da Lei.
Apelação Cível desprovida.